Tribunal: TJBA
Processo: 8003108-25.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003108-25.2021.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: IZAILDE EVANGELISTA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s):NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. FALTA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DE OFÍCIO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1. O apelante não logrou comprovar a regularidade das contratações, pois as assinaturas lançadas na Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Abertura de Limite de Crédito, além de divergirem entre si, são distintas daquelas constantes na documentação juntada à inicial.

2. Ademais, como pontuou o douto a quo, ao analisar a referida cédula de crédito, observa-se, no campo “
DADOS DO CORRESPONDENTE NO PAÍS”,
que a suposta avença teria sido firmada por intermédio de empresa localizada em

cidade situada a 249 Km de Jaguaquara, onde reside a apelada.

3. Destarte, agiu com acerto o sentenciante ao
concluir que houve vício no fornecimento do serviço pelo apelante, que firmou com a apelada empréstimo não solicitado, declarando a nulidade da avença e a
restituição da quantia indevidamente descontada.

4. Não obstante, q
uanto
à repetição do indébito, merece reparo a sentença, pois a
devolução em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, somente é devida diante da comprovação de má-fé, o que não se verificou na espécie. Assim, cabível a repetição do indébito de forma simples.

5. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que
o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do apelante.

6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, não deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelante.

7. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o valor da indenização por dano material deve ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos devidos desde o desembolso, e não do arbitramento como pretende o apelante.
Já a indenização por dano moral deve ser
acrescida de correção monetária desde o arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do ato ilícito (súmula 54 do STJ), e não do arbitramento, conforme pleiteado nas razões recursais.

8. Com isso, impõe-se a correção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre os valores arbitrados a título de indenização por danos materiais, os quais devem incidir a partir do desembolso, e quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com incidência a partir do ato ilícito.

9.
Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8003108-25.2021.8.05.0138
, sendo apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e apelada
IZAILDE EVANGELISTA SANTOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
E, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.